Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
2. A sentença que declara a inexistência de empréstimo contratado mediante fraude de terceiro não se revela extra petita, pois, apenas, empresta efetividade ao direito perseguido e da possibilidade de o juiz emprestar efetividade ao direito perseguido e outorgar à tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, ao fito de, razoável e proporcionalmente, atender aos fins sociais da jurisdição, nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, resta evidente a
3. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não determinar a produção de prova pericial (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil).
4. Nos termos dos enunciados de Súmula n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
7. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.